Tribunal: TJSP
Processo: 2058950-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de penhora do imóvel gerador da dívida, gravado por alienação fiduciária – Impossibilidade – Consoante entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel após promover a consolidação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de penhora do imóvel gerador da dívida, gravado por alienação fiduciária – Impossibilidade – Consoante entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel após promover a consolidação da propriedade para si – Antes disso, como o bem não pertence ao devedor fiduciante, mostra-se inviável a sua penhora, sendo possível apenas que a constrição incida sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil) – Precedentes – Negado provimento.